Tribunal: TJDFT
Processo: 0007163-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO CIVIL EX EMPTO. ÁREA VENDIDA MENOR QUE A ADQUIRIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. [ ]” (TJDFT. Acórdão 1236955, 07058001520188070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. “3. A actio ex empto tem como escopo garantir ao comprador de determinado bem imóvel a efetiva entrega por parte do vendedor do que se convencionou em contrato no tocante à quantidade ou limitações do imóvel vendido, não valendo para os casos em que há impossibilidade total do apossamento da área para gozo e fruição, por vício na titularidade da propriedade. ( )” (REsp 1473437/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 28/06/2016). 2.1. No caso, os imóveis negociados nos contratos de compra e venda não tinham a metragem anotada; conforme conclusão de laudo pericial, metragem a menor. E os apelantes tinham conhecimento de que parte do terreno negociado pertencia a terceiros; levaram a efeito georreferenciamento fraudulento, com o objetivo de ludibriar a apelada, para impeli-la a firmar os contratos e pagar o valor acordado, sem que tivessem cumprido suas contraprestações contratuais. 2.2. Para manter o equilíbrio da relação contratual, afastando-se enriquecimento ilícito em razão de descumprimento de cláusulas contratuais, necessário o abatimento de valores avençados, justificando-se não pagamento total do preço pelo comprador dada a diferença entre a área vendida e a de fato adquirida.
3. Recurso conhecido e não provido.